Tribunal: TJDFT
Processo: 0701453-67.2017.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. DESPEJO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. DESNECESSÁRIA À ENTREGA DA TUTELA. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. RENÚNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se, no caso concreto, a pretensão autoral puder ser analisada sem a necessidade de oitiva de testemunhas, não há cerceamento de defesa. Ao contrário, o julgamento da lide sem a realização de diligências desnecessárias privilegia os Princípios da Celeridade e da Eficiência.

2. Segundo o artigo 35 da Lei do Inquilinato “salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção”. É válido o Contrato de Locação firmado entre particulares, sem vício de vontade, por meio do qual o locatário renuncia ao direito de indenização pelas benfeitorias realizadas.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.